Tribunal: TJSP
Processo: 1000124-29.2017.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Ação de execução. Sentença de improcedência. Inconformismo do embargante. Desconstituição da constrição baseada em contrato particular de cessão de direitos hereditários sobre imóvel, firmado em 2008. Instrumento público que é requisito formal para a validade e eficácia do negócio jurídico. Inteligência do art. 1.793 do Código Civil. Instrumento público,

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Ação de execução. Sentença de improcedência. Inconformismo do embargante. Desconstituição da constrição baseada em contrato particular de cessão de direitos hereditários sobre imóvel, firmado em 2008. Instrumento público que é requisito formal para a validade e eficácia do negócio jurídico. Inteligência do art. 1.793 do Código Civil. Instrumento público, contudo, que foi lavrado somente 5 anos após a propositura da demanda executiva. Sentença mantida. Recurso não provido.